Tribunal: TJDFT
Processo: 0031983-86.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0031983-86.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ROBERTO PRADO DOS SANTOS, RENATO PRADO DOS SANTOS, SALVADOR PRADO DOS SANTOS, PATRICIA APARECIDA DE SOUZA APELADO: CARLOS ROBERTO PRADO DOS SANTOS, PATRICIA APARECIDA DE SOUZA, RENATO PRADO DOS SANTOS, SALVADOR PRADO DOS SANTOS D E S P A C H O Vistos, etc., Compulsando os autos em atendimento ao despacho proferido no ID 35901272 devidamente cumprido por Patrícia Aparecida de Souza, foram juntados documentos nos ID's 36320618-20. Assim em homenagem aos Princípios do Contraditório e da Não Surpresa manifestem os apelados no prazo de 15(quinze) dias sobre os referidos documentos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator